Tribunal: TJSP
Processo: 2000285-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Prestação de serviços (educacionais). Ação cominatória (fazer) c.c. reparação de danos. Tutela provisória de urgência deferida para impor à corré a responsabilidade momentânea pelo pagamento das prestações relacionadas ao contrato de FIES firmado pelo autor. Inconformismo manifestado pela garantidora do contrato não acolhido. Presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência,

Ementa:
Prestação de serviços (educacionais). Ação cominatória (fazer) c.c. reparação de danos. Tutela provisória de urgência deferida para impor à corré a responsabilidade momentânea pelo pagamento das prestações relacionadas ao contrato de FIES firmado pelo autor. Inconformismo manifestado pela garantidora do contrato não acolhido. Presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, na exata medida conferida na decisão agravada.
Sem ingressar demasiadamente no mérito de questões que deverão ser decididas após a análise da tese e da antítese, em cotejo com o conjunto probatório a ser produzido, em cognição exauriente, de fato há verossimilhança nas alegações do autor. Com efeito, aparentemente, o autor cumpriu os requisitos previstos no contrato firmado entre as partes. Também se encontra presente o risco de dano, considerando que o aluno vem sofrendo cobranças referentes ao financiamento estudantil, com ameaças de inclusão de seu nome no rol infamante. Presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da r. decisão agravada.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000202554
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2000285-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em
que são agravantes FABI - FACULDADE BIRIGUI, UNIESP S/A e
INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP, é
agravado ANTONIO CARLOS GERALDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso de
agravo de instrumento. Vencido o 3o Desembargador que dava provimento
ao recurso, nos moldes definidos por meio da declaração de voto que
integra o presente julgado.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 19 de março de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24.287
Agravo de Instrumento no 2000285-61.2020.8.26.0000
Comarca de Birigui / 2a Vara Cível
Juiz(a): Lucas Gajardoni Fernandes
Agravante(s): FABI Faculdade Birigui e outros
Agravado(a)(s): Antônio Carlos Geraldo
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
(educacionais).
AÇÃO
COMINATÓRIA (fazer) c.c. REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA IMPOR À
CORRÉ
A
RESPONSABILIDADE
MOMENTÂNEA
PELO
PAGAMENTO
DAS
PRESTAÇÕES
RELACIONADAS
AO
CONTRATO
DE
FIES
FIRMADO
PELO
AUTOR.
INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA GARANTIDORA DO
CONTRATO NÃO ACOLHIDO. PRESENÇA DOS REQUISITOS
NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, NA
EXATA MEDIDA CONFERIDA NA DECISÃO AGRAVADA.
Sem ingressar demasiadamente no mérito de questões que
deverão ser decididas após a análise da tese e da antítese, em
cotejo com o conjunto probatório a ser produzido, em cognição
exauriente, de fato há verossimilhança nas alegações do autor.
Com efeito, aparentemente, o autor cumpriu os requisitos
previstos no contrato firmado entre as partes. Também se
encontra presente o risco de dano, considerando que o aluno
vem sofrendo cobranças referentes ao financiamento estudantil,
com ameaças de inclusão de seu nome no rol infamante.
Presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de
urgência, impõe-se a manutenção da r. decisão agravada.
Agravo não provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação cominatória (fazer)
c.c. declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação de danos que
ANTÔNIO CARLOS GERALDO move em face de CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE
BIRIGUI, UNIESP S/A, UNIESP S/A (UNIDADE DE ENSINO DE BIRIGUI), INSTITUTO
EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO IESP e BANCO DO BRASIL S/A,
deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada pelo autor, para determinar
que a instituição de ensino corré quite o financiamento estudantil
contratado pelo autor, no prazo de quinze dias, sob pena de imposição de
multa diária de R$250,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O autor narra na inicial que frequentou o curso de Direito
ministrado pela faculdade corré. Desde o primeiro semestre aderiu ao
programa “Uniesp Paga”, por meio do qual a corré prometeu quitar as
parcelas do financiamento estudantil contraído pelo autor ao banco corréu,
desde que preenchidas determinadas condições. Após concluir o curso, o
autor foi surpreendido com descontos na conta corrente aberta na
instituição bancária corré, em razão do inadimplemento por parte da
faculdade, que não quitou o financiamento conforme havia prometido.
Vem sofrendo descontos em razão do financiamento estudantil contraído
ao banco corréu. Teve o nome incluído no rol dos inadimplentes.
Questionada, a faculdade corré alegou que não houve preenchimento de
três dos requisitos previstos no contrato (realização de atividades de contrapartida
social, excelência acadêmica e pagamento da amortização do FIES). Sustenta, no
entanto, que preencheu todas as condições impostas pela corré, que, por
isso, deve quitar o financiamento estudantil, tal como prometido. Aduz
padecimento de dano moral. Pede que a faculdade corré seja compelida a
quitar o financiamento estudantil celebrado com o banco corréu, e que
ambos sejam condenados à reparação do dano moral suportado em
decorrência do indevido abalo de crédito. Em sede de tutela de urgência,
requereu que a instituição de ensino corré efetue o pagamento integral da
dívida assumida pelo programa social “Uniesp Paga”, e que o corréu retire
seu nome do rol dos devedores contumazes, suspendendo a cobrança da
dívida.
O nobre magistrado a quo entendeu que:
“A parte autora concluiu curso universitário prestado pela requerida
FABI por meio de programa instituído por referida instituição de ensino,
no qual ela se comprometia a quitar o financiamento estudantil dos
alunos, mediante certas condições. Alega que não obstante cumprimento
das condições impostas, seu nome foi inserido em cadastro de
inadimplentes pelo BANCO DO BRASIL, agente financeiro responsável
pelo financiamento estudantil - FIES, haja vista descumprimento da
promessa de pagamento feita pela requerida FABI.A parte autora pede
liminar para que o BANCO DO BRASIL retire seu nome dos cadastros
de inadimplentes. Diz que a responsabilidade da instituição financeira
deriva do fato de serem coligados o contrato de prestação de serviços
educacionais firmado com a FABI e o contrato de Financiamento
Estudantil, firmando com o BANCO DO BRASIL. Pede, também,
liminar determinando à UNIESP que promova a quitação do FIES, tal
como prometido. Quanto a tutela de urgência para determinar ao
BANCO DO BRASIL que promova a retirada de seu nome dos cadastros
de inadimplentes, entendo que não há probabilidade do direito. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desconsidero que, pela narrativa contida na inicial, a promessa de
pagamento do financiamento estudantil pela instituição de ensino foi
determinante para que a parte autora decidisse pelo curso. Contudo, não
se pode entender, por ora, que o BANCO DO BRASIL participou de
alguma forma de tal promessa feita ao estudante pela instituição de
ensino. Não há, portanto, prova de vinculação da instituição financeira
quanto a tal promessa de pagamento. Não se cogitaria, igualmente, de
cadeia de fornecimento de serviço. Tal cadeia poderia ser reconhecida
entre o contrato de prestação de serviços educacionais e o financiamento
estudantil, mas não entre este a promessa unilateral de pagamento. Não
me parece, igualmente, que se encontram presentes os requisitos da
assunção de dívida, uma vez que a assunção por delegação necessita de
anuência do credor, no caso, do BANCO DO BRASIL, sendo que de tal
anuência não se tem notícias, ao menos por ora. Daí porque, à princípio,
a dívida se mostra lícita e a inscrição do nome da parte autora nos
cadastros de inadimplentes reflete exercício regular de direito da
instituição financeira, posto que confessado o inadimplemento. (...).
Quanto à tutela de urgência para determinar à FABI que promova a
quitação do FIES, verifico que há probabilidade do direito e risco de
dano. Consta que a requerida negou cumprimento da promessa sob
fundamento de que a parte autora não cumpriu o trabalho voluntário
exigido, nem obteve rendimento acadêmico de excelência. Contudo
verifico que a parte autora foi aprovada em todas as matérias, o que
considero suficiente para cumprimento do requisito de rendimento
acadêmico de excelência, na medida em que a cláusula 3.2 não é clara
quanto ao seu exato conteúdo. Não se olvide que a relação aqui
estabelecida é de consumo, incidindo sobre a requerida o dever de
fornecer informações claras quanto aos serviços prestados. Descumprido
o dever por meio de cláusula ambígua, a consequência lógica, me parece,
é sua interpretação favorável ao consumidor. Prosseguindo, não me
parece correto, ao menos à princípio, a recusa em cumprir o prometido
com base na falta de comprovação de alguns meses de serviços
voluntários. Sem adentrar na questão acerca da efetiva prestação dos
serviços, entendo pela provável ocorrência da supressio. De fato, se a
requerida se omitiu ao não receber relatórios de serviços voluntários em
determinados meses, permitindo que a parte autora permanecesse
matriculada sem qualquer interpelação, gerou legítima expectativa de que
relevou a falta, não sendo razoável que somente muito tempo depois, em
reprovável comportamento contraditório, venha rejeitar o cumprimento
do prometido.”
Assim, deferiu a tutela de urgência em relação à faculdade
corré, determinando que ela promova a quitação do FIES contraído pelo
autor, no prazo de quinze dias úteis, a partir de quando passará a incidir
multa diária de R$250,00, limitada ao valor do financiamento. No entanto,
indeferiu a tutela de urgência para retirada do nome do autor dos cadastros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de inadimplentes, bem como para abstenção de novas cobranças pela
instituição financeira.
Inconformados,
os
corréus
UNIÃO
DAS
INSTITUIÇÕES
EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO UNIESP e INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO IESP recorrem. Alegam, em suma, que: (a) não estão
presentes os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência;
(b) há risco de irreversibilidade do provimento; e (c) está impossibilitada
de cumprir a decisão; por isso, subsidiariamente, deve ser autorizada a
depositar os valores em Juízo. Pugna pelo provimento do recurso para
reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 28/39.
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário
virtual.
É o relatório do essencial.
2. O recurso não comporta provimento.
A antecipação dos efeitos da tutela é medida excepcional, que
não prescinde da existência de elementos que evidenciem cumulativamente
a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do
Código de Processo Civil.
No caso concreto, ao menos neste momento incipiente do
processo, e em sede de cognição superficial e estreita permitida pelo
agravo de instrumento, estão presentes os requisitos necessários à
concessão da almejada tutela de urgência.
Sem ingressar demasiadamente no mérito de questões que
deverão ser decididas após a análise da tese e da antítese, em cotejo com o
conjunto probatório a ser produzido, em cognição exauriente, de fato há
verossimilhança nas alegações do autor.
Com efeito, aparentemente, ele cumpriu os requisitos previstos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no contrato firmado entre as partes.
A corré se recusou a pagar o financiamento estudantil
contraído pelo autor, alegando descumprimento do contrato de garantia de
pagamento das prestações do FIES, mais especificamente das cláusulas que
exigiam do aluno “excelência acadêmica” e “prestação de serviço social
voluntário”.
Em análise perfunctória, parece, em princípio, que o autor
cumpriu todos os requisitos exigidos, eis que seu histórico escolar registra
notas muito boas, e, ao final, foi aprovado em todas as disciplinas.
É certo afirmar que há portaria interna da instituição de ensino
estabelecendo que se considera rendimento excelente a obtenção de notas
acima de 7,0 em todas as disciplinas. Ocorre que a referida portaria é de
março de 2015, ao passo que o contrato firmado com o agravado é de
novembro de 2013. Por conta disso, em princípio, o critério estabelecido
unilateral e posteriormente pela instituição de ensino não podia ser oposto
ao autor.
Pelo exposto, verifica-se a probabilidade do direito invocado
pelo autor, em grau suficiente ao deferimento da medida.
Também se encontra presente o risco de dano, considerando
que o autor vem sofrendo cobranças referentes ao financiamento estudantil,
com ameaças de inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao
crédito.
Nesse prisma, é mesmo irrefutável o padecimento de dano
grave ou de difícil reparação decorrente de cobrança injusta das parcelas
que, aparentemente, deverão ser pagas diretamente pela instituição de
ensino corré, ou por ela ressarcidas, uma vez que o não pagamento do
financiamento estudantil levará à cobrança, com toda a consequência
negativa que isso pode gerar, desde a negativação do nome do mutuário até
mesmo o ajuizamento de ação de cobrança ou execução.
Não se corre o risco de irreversibilidade do provimento
jurisdicional, pois se, ao final da ação, restar comprovado que o
financiamento correrá por conta do autor, a corré investe-se na pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídica de ser ressarcida dos valores antecipados, observando-se que
nenhuma quitação será formalizada nesse momento processual.
Tampouco há falar em medida inexequível, tendo em vista que
os dados necessários à sua concretização se encontram nos documentos
carreados aos autos, e não há qualquer indício de que o banco credor se
recusaria a receber a quantia devida, se, eventualmente, o pagamento fosse
efetuado por terceiro. A corré tem à sua disposição todas as informações
pertinentes ao contrato em discussão, não havendo, pois, qualquer
embaraço que sirva de obstáculo para o cumprimento da determinação
judicial.
Nesses moldes, verificada a presença dos requisitos
autorizadores da concessão da tutela de urgência, impõe-se a manutenção
da r. decisão agravada.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.441
Agravo de Instrumento no 2000285-61.2020.8.26.0000
Comarca: Birigüi
Agravantes: Fabi - Faculdade Birigui, Uniesp S/A e Instituto Educacional
do Estado de São Paulo - IESP
Agravado: Antonio Carlos Geraldo
DECLARAÇÃO DE VOTO
O meu voto diverge do voto da relatora
sorteada, Desa. Sandra Galhardo Esteves, e dá provimento
ao recurso do réu a fim de revogar a tutela de urgência
que preceita a corré ao pagamento de prestações de
contrato de financiamento com ativos financeiros do FIES -
Fundo de Financiamento do Ensino Superior, através do
agente financeiro, o Banco do Brasil S/A..
A tutela de urgência, como é tratada no novo
estatuto processual, requer que o “periculum in mora” que
coexiste com o “fumus boni iuris” não seja daqueles que
acarrete a irreversibilidade.
Dispõe ou § 3o do art. 300, a esse
propósito, que a tutela de urgência de natureza antecipada
não
será
deferida
quando
houver
perigo
de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Essa
irreversibilidade
é
de
cristalina
constatação no caso concreto, em que o recorrido visa
desobrigar-se do pagamento de contraprestação ao FIES -
Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior,
sob o prisma de que as unidades do grupo educacional com o
qual contratou a prestação de serviços de ensino
divulgaram propaganda enganosa, fazendo-o acreditar que
pagariam elas o financiamento do seu curso universitário
depois de concluído.
Na eventualidade de ser improcedente a
pretensão, há o risco de o recorrido não ter meios de
recompor o que for pago.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na
eventualidade
de
ser
procedente
a
pretensão dos recorrentes, o grupo educacional será pelo
recorrido, condenado ao reembolso com os consectários
legais.
Noutras palavras, o recorrido quer que o
Judiciário placite o inadimplemento e, mais, que o credor,
tudo faz crer, o FIES, fique impedido de desaboná-lo no
rol de inadimplentes e de cobrá-lo por intermédio do Banco
do Brasil S/A., que vem a ser o agente financeiro do
financiamento estudantil com recursos públicos.
Ora, o escopo do §3o do art. 300 comentado é
o de evitar o “periculum in mora inversum”
Portanto, ainda que avulte relevância aos
fundamentos da pretensão do recorrido, enquanto não for
dirimida a controvérsia em amplo contraditório, é ele, e
mais ninguém, o devedor das prestações do financiamento,
daí que falta amparo à emissão de preceito que impeça o
agente financeiro do fundo, no exercício regular de um
direito, de cobrá-lo e desaboná-lo como inadimplente.
O meu voto revoga a tutela de urgência,
dando provimento ao recurso.
CERQUEIRA LEITE
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
SANDRA MARIA GALHARDO ESTEVES
1028C2AE
8
9
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
1028C5BB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2000285-61.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.